Tribunal: TJSP
Processo: 1014033-23.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Embargos de declaração. Alegada omissão quanto a juros de mora. Não aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 810. Inocorrência. Julgamento claro e inequívoco quanto ao critério não só para juros moratórios, mas também para correção monetária. Embargos rejeitados.